Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. EXECUÇÃO DE MURO DE PRÉ-MOLDADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. PROPORÇÃO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXECUTADO. DANO MATERIAL. FORMAÇÃO DE AVENÇA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais concernente a contrato de subempreitada para execução de muro pré-moldado que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 17.454,55, com correção monetária, na proporção dos serviços executados. 1.1. Em seu recurso, a autora pugna pela reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de R$ 54.138,42 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais. Argumenta que a inexecução contratual, degradou sua imagem como pessoa jurídica e que os fatos narrados extrapolam os lindes do “mero aborrecimento”, motivo pelo qual é impositiva a condenação da apelada, especialmente pelo abalo reputacional que sofreu, tudo com fundamento na Súmula 227 do STJ.
2. Do inadimplemento contratual. 2.1. Cinge-se a controvérsia em identificar a parte que deu causa ao inadimplemento do contrato de empreitada devendo responder pelo ônus correspondente. 2.2. De acordo com a prova documental produzida, o descumprimento contratual por parte da ré enseja a devolução da quantia de R$ 17.454,55 pagos em excesso, dos R$ 30.000,00 que recebeu a título de sinal. 2.3. Em relação ao prejuízo material, ressalta-se que a forma contratada (instrumento contratual escrito), deve ter todas as informações, em respeito ao paralelismo das formas, prestigiando-se a segurança das relações. 2.4. Nesse sentido, não tendo sido explicitada de forma clara documento hábil para comprovar o alegado ajuste para a realização do pagamento de indenização por danos materiais no valor de 54.138,42, revela-se descabida a condenação do réu-contratado ao referido pagamento. 2.5. Por certo, não se pode olvidar que, consoante o art. 373, inc. I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3. O dano moral é qualificado como ofensa ou violação de bens de ordem moral da pessoa. 3.1. No caso, tratando-se de pessoa jurídica, desprovida de atributos biopsíquicos, necessária a demonstração de violação concreta a “honra objetiva”, tais como o nome, a marca, credibilidade, entre outros, os quais integram o seu patrimônio. 3.2. Na hipótese, a alegação de que o atraso na conclusão da obra implicou na reputação da empresa, se relaciona a danos patrimoniais, cujo prejuízo não toca a esfera extrapatrimonial, exigindo reparação após a devida comprovação e extensão dos danos efetivamente sofridos (artigos 402 e 403, do CC).
4. Apelo improvido.